Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719620-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Após apresentação de contrarrazões pela parte Agravada, constatei pendente a análise do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo Agravante. No caso, o Banco do Brasil S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento em face da r. decisão (ID 92086362 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rabelo Comércio e Papeis Ltda – ME e Outros, indeferiu a nova pesquisa via RENAJUD O Agravante alega, em resumo, que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, ocorrida em 28/2/2018, justifica a renovação da diligência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a diligência pleiteada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de, a priori, considerar relevante a fundamentação exposta, eis que as últimas pesquisas via RENAJUD ocorreram há mais de 3 (três) anos (IDs 13980901, 13980904, 13980914 e 13980922, todos na origem), não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator